Tribunal: TJMT
Processo: 1014854-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - PRAZO DE CARÊNCIA DESCUMPRIDO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I – Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Embora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente.
III – Não há o que reparar na decisão agravada, pois estão presentes os requisitos da tutela de urgência deferida, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, portadora de Síndrome de Down, Esquizofrenia e Hidranite Supurativa, o que demanda imediato tratamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014854-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EMILY BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 017.193.211-08 (AGRAVADO), JANICE DA COSTA MONTEIRO - CPF: 424.645.281-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANICE DA COSTA MONTEIRO - CPF: 424.645.281-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 047.804.293-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - PRAZO DE CARÊNCIA DESCUMPRIDO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -

E
mbora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente.

III –
Não há o que reparar na decisão agravada, pois estão presentes os requisitos da tutela de urgência deferida, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, portadora de Síndrome de Down, Esquizofrenia e
Hidranite
Supurativa, o que demanda imediato tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação da Tutela Provisória de Urgência de no 1018677-18.2024.8.11.0041, ajuizada por EMILY BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA, representada por JANICE DA COSTA MONTEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante mantenha o plano de saúde

da agravada
ativo
e custeie os tratamentos
necessários
, disponibilizando, ainda, o medicamento
Humira
de 80mg, pelo período necessário, sob pena de multa cominatória.

Para tanto, aduz a agravante que, enquanto não cumprido o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para doenças preexistentes, conforme estipulado no instrumento contratual firmado entre as partes, não pode ser compelida a cobrir o tratamento pretendido pela parte agravada.

Alega, ainda, que o tratamento indicado não se trata de caso de urgência ou emergência, a ensejar o deferimento da tutela de urgência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso (id no 21
9504663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão
que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante mantenha o plano de saúde
da agravada ativo
e custeie os tratamentos
necessários
, disponibilizando, ainda, o medicamento
Humira
de 80mg, pelo período necessário
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso dos autos, a
agravante alega que é lícita a negativa da cobertura do tratamento em decorrência do não cumprimento do período de carência, a qual, inclusive, possui previsão contratual.

Na espécie, embora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando
,
em casos específicos
,
houver a necessidade de tratamento urgente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 3.

Prazo de car
ê
ncia (180 dias) estipulado pelo plano de sa
ú
de para cobertura de doen
ç
as e les
õ
es preexistentes ao contrato. 3.1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua

aplica
çã
o quando se revela circunst
â
ncia

excepcional, constitu
í
da

por necessidade de tratamento de urg
ê
ncia decorrente de doen
ç
a

grave

que,

se

n
ã
o combatida a tempo, tornar
á
in
ó
cuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo
à
sa
ú
de

e
à
vida
" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016,
DJe
15/09/2016)

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 597, a fim de consolidar o entendimento da Corte Superior:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017,
DJe
20/11/2017)

Desta feita,
conforme delineado desde a liminar recursal, não há o que reparar na decisão agravada, pois estão presentes os requisitos da tutela de urgência deferida, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem
das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada,
portadora de Síndrome de Down
,
Esquizofrenia e
Hidranite
Supurativa,
o que demanda
imediato
tratamento, com o
fornecimento d
a
medicação
“
H
u
m
i
ra
80mg”

(
id
no 154963428 - origem).

Logo, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024